Tribunal: TJBA
Processo: 8066800-21.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066800-21.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO

APELADO: MUNICÍPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. RECONHECIMENTO PELO EXEQUENTE DAS ALEGAÇÕES APRESENTADAS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 90, §4º, DO CPC. REDUÇÃO PELA METADE. PERTINÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA PRESERVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, reduzidos pela metade, em razão da extinção de Execução Fiscal, por desistência, após a apresentação de Exceção de Pré-Executividade pela Executada. A Apelante defende a não aplicabilidade do art. 90, §4º, do CPC, que prevê a redução dos honorários advocatícios pela metade, em casos de reconhecimento da pretensão da parte executada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Se a Fazenda Pública, ao desistir da Execução Fiscal, após a citação e a apresentação de defesa, deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade; e se o art. 90, §4º, do CPC, que permite a redução dos honorários advocatícios pela metade, é aplicável no caso de desistência da Execução Fiscal, com reconhecimento da pretensão da parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Fazenda Pública, ao propor a Execução Fiscal, e, posteriormente, desistir após a apresentação de defesa, obriga a Executada a constituir advogado, sendo responsável pelos honorários advocatícios, em respeito ao princípio da causalidade.

O reconhecimento da pretensão da parte executada não exime o Exequente do pagamento dos honorários advocatícios, conforme o disposto na Súmula nº 153, do STJ.

Contudo, o art. 90, §4º, do CPC, que prevê a redução dos honorários advocatícios pela metade, quando o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a obrigação, é aplicável, por analogia, aos casos em que a Fazenda Pública desiste da Execução Fiscal, após a apresentação de Exceção de Pré-Executividade e o reconhecimento da pretensão do executado, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO

Recurso improvido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 90, §4º; Lei nº 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.123.928/SP, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 24.06.2024; STJ, Súmula nº 153; TJPR, AC nº 1600741-9, Rel. Des. Nilson Mizuta, j. 07.02.2017; TJSP, APL nº 1528857-52.2014.8.26.0014, Rel. Des. Luis Ganzerla, j. 28.03.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação

nº
8066800-21.2021.8.05.0001
, tendo como Apelante
CLARO S/A
e Apelado o

MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
.